Tribunal: STF
Processo: AI 102251
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA PÚBLICA POR ATO OPINATIVO DE
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (ALVARA). PARECER NÃO
VINCULATIVO DA ATIVIDADE DO JUIZ. NÃO INCIDENCIA DOS ARTIGOS 107 DA
C.F. E 85 DO C.P.C.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. NÃO RESPONDE CIVILMENTE A FAZENDA PÚBLICA POR ATO OPINATIVO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO JUDICIAL QUE NÃO  VINCULA O PODER
JUDICIARIO (ART. 107 DA C.F.).
2. O ART. 85 DO C.P.C. REFERE-SE A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR DOLO OU FRAUDE E NÃO A
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO POR ATOS DAQUELE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.